Tribunal: TJMT
Processo: 1004864-92.2022.8.11.0040
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004864-92.2022.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDICARLOS LIMA SANTOS - CPF: 096.814.841-77 (APELANTE), ANTONIO LENOAR MARTINS - CPF: 223.209.460-04 (ADVOGADO), WALTER DJONES RAPUANO - CPF: 840.468.484-72 (ADVOGADO), RHENAN ARTHUR FUZINATO - CPF: 046.882.401-47 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/2006) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA AQUELA PREVISTA NO ART. 28, DA LEI N. 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS – APREENSÃO DE DROGAS EM PODER DO ACUSADO – COERÊNCIA E HARMONIA NOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS EM JUÍZO – NEGATIVA DE AUTORIA – TESE DO ACUSADO ISOLADA NOS AUTOS – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Inviável o acolhimento da pretensão de absolvição ou desclassificação da conduta de tráfico de drogas para o delito tipificado no art. 28, da Lei n. 11.343/06, quando as provas produzidas nos autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelo depoimento dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do acusado, de maneira a justificar a manutenção da condenação pela prática do crime de tráfico de drogas.

2. Recurso desprovido, em consonância com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
EDICARLOS LIMA SANTOS
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso (MT), que julgou procedentes os pedidos da exordial acusatória, condenando-o nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, à pena privativa de liberdade 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa (Id. 213083381).

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso de apelação pleiteando a absolvição do apelante, em observância ao princípio
in dubio pro reo
, com fulcro no artigo 386, VII, do CPP. Subsidiariamente, requer a desclassificação para o crime previsto no artigo 28, da Lei n. 11.343/06 (Id. 213083399).

Em contrarrazões o Ministério Público manifestou pelo desprovimento do recurso de apelação (Id. 213083403).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do apelo defensivo (Id. 219700682).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha interesse e legitimidade para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, CONHEÇO do apelo manejado pelo réu.

Como consignado em relatório, o apelante pugna pela sua absolvição, em obediência ao princípio
in dubio pro reo
, nos termos do art. 386, VII, do CPP e, subsidiariamente, requer a desclassificação para o crime previsto no artigo 28, da Lei n. 11.343/06.

Narra a exordial acusatória:

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 23 de abril de 2022, por volta das 21h16m, na via pública, notadamente na Rua Nortelândia, n° 322, Bairro Jardim Primavera, na cidade de Sorriso/MT, EDICARLOS LIMA SANTOS trazia consigo e guardava, com a finalidade de fornecer de qualquer modo ao consumo de terceiros, substância entorpecente (onze porções de maconha e uma porção de pasta base de cocaína), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (vide termo de exibição e apreensão, auto de constatação preliminar de substância entorpecente e exame pericial preliminar em drogas que segue em anexo).

Fazem esclarecer as investigações policiais que, no dia dos fatos, agentes da Força Tática da Polícia Militar realizavam patrulhamento pela via pública (Bairro Jardim Primavera), quando, então, avistaram dois homens em atitude e movimentação suspeita (entrega de “algo” para um indivíduo e corrida em disparada para dentro da residência logo após ter avistado a viatura), razão pela qual saíram em perseguição e conseguiram abordar EDICARLOS LIMA SANTOS já nas dependências do recinto privado.

Durante o procedimento de busca pessoal, os agentes da lei lograram êxito em encontrar, em poder de EDICARLOS LIMA SANTOS (no bolso de sua bermuda), 04 (quatro) porções de maconha, todas acondicionadas em invólucros separados e individualizados, além da quantia de R$ 74,00 (setenta e quatro reais) em espécie.

Apurou-se que, durante a diligência policial para fins de averiguação, os agentes da lei lograram êxito em encontrar, dentro da mochila de EDICARLOS LIMA SANTOS, mais 07 (sete) porções de maconha e 01 (um) pedaço de pasta base de cocaína, todas acondicionadas em invólucros separados e individualizados, além da quantia de R$ 100,00 (cem reais) em espécie (...)” (Id. 213083327).

A materialidade encontra-se devidamente comprovada por meio do auto de prisão em flagrante delito (Id. 213083299); termo de exibição e apreensão (Id. 213083303); fotos do entorpecente (Id. 213083308); auto de constatação preliminar de substância entorpecente (Id. 213083309); boletim de ocorrência (Id. 213083310); relatório n. 2022.7.40485 (Id. 213083322), Laudo Preliminar de Constatação de Substância Entorpecente n. 520.2.04.2022.005805-01 (Id. 213083328), que constatou que o material apreendido apresentou resultado positivo para a presença de maconha e cocaína, além das declarações colhidas em ambas as fases.

A autoria do delito é confirmada pelas provas apresentadas nos autos durante a fase inquisitorial e na instrução criminal, especialmente pelos depoimentos esclarecedores dos policiais militares que realizaram o flagrante, sendo tais provas suficientes para fundamentar a conclusão alcançada pelo Juízo de primeira instância, caracterizando a conduta típica atribuída ao acusado.

As circunstâncias do flagrante exsurgem nos depoimentos dos Policiais Militares JACKSON DA SILVA MARTINS, VALTER BRUNE MARTINS FERNANDES, MURILO MARQUES NERES e RAFAEL DINIZ SOARES,
verbis
:

“(...) A viatura estava em patrulhamento pelo Bairro Primavera, quando, na Rua São Lucas ali, com a Nortelândia, avistamos dois suspeitos e foi possível visualizar que um dos suspeitos retirou um objeto do bolso e passou para o outro. Ao tentar realizar a abordagem eles saíram correndo. Fizemos o acompanhamento apenas de um e ele correu até uma certa residência e adentrou na residência. Aí a gente adentrou conjuntamente. Realizamos a abordagem e na busca pessoal foi encontrado no bolso do suspeito uma quantidade de porção de entorpecente e um dinheiro. Ele dizia que residia naquela residência e após uma busca na residência foi encontrada mais algumas porções de substancia análoga à maconha e mais uma quantia em dinheiro. E aí na checagem do nome do suspeito foi constatado que ele estava com um mandado de busca e apreensão também e, posteriormente, foi conduzido pra delegacia. (...) Eram dois rapazes, só que fizemos acompanhamento apenas de um, porque eles correram em direção diferente. (...) Defesa: Você lembra qual entorpecente foi apreendido? Testemunha: Maconha. Defesa: Apenas maconha?
Testemunha
: Isso. Que eu me recordo é.
Defesa
: O senhor lembra como a droga estava condicionada?
Testemunha
: Não senhor. Era em porções assim, mas não me lembro nem quantidade. (...)
Defesa
: A residência em que ele entrou, pertencia a quem?
Testemunha
: Segundo ele, ele residia lá. Tava ficando ali naquela residência. (...)
Defesa
: Pelo que você se recorda, a droga estava onde? (...)
Testemunha
: Foi encontrado um pouco com ele e foi encontrado um pouco dentro da residência. (...) Tava no bolso” (Id. 213083370 -

Testemunha Jackson da Silva Martins).

“(...) A equipe estava, juntamente com os policiais aí, realizava patrulhamento tático no Jardim Primavera quando na Rua Nortelândia, ali com o São Lucas, foi possível visualizar o acusado mais um suspeito não identificado na esquina. Onde ambos ali, o acusado passava alguma coisa para o outro suspeito não identificado. Ao perceber a presença da equipe, o Edicarlos tentou evadir da equipe correndo pra rua Nortelândia ali e entrando em uma residência, 322 se eu não estou enganado. E na busca, conseguimos fazer o acompanhamento né, e na abordagem ao Edicarlos aí, em posse dele foram encontradas algumas porções de substância análoga à maconha. Indagado ele onde ele estaria morando, ele falou que estava (...) na residência e que tinha chegado há pouco tempo na cidade. Perguntado pra ele dos pertences dele, onde estaria né, bolsa, mala, ele falou que só tinha uma bolsa. A gente fez busca nessa bolsa aí que seria dele e dentro da bolsa dele foram encontradas mais algumas cápsulas deflagradas de calibre 38, algum valor em dinheiro, não me recordo a quantidade e mais umas porções de substância análoga à maconha. Após a busca pessoal foi entrado em contato com a polícia judiciária civil, onde a gente já tinha informações aí que o Edicarlos tinha participado de um homicídio de uma moça aí, ocorrido dias atrás. E ao checar o nome dele no CNJ constou um mandado de prisão em aberto. Posteriormente ele foi encaminhado para a Polícia Civil. (...) No bolso do Edicarlos foram encontradas quatro porções, na bolsa umas sete, de maconha. Quatro de maconha no bolso dele e na bolsa dele foi encontrada umas sete porções de substância análoga à maconha, mais um pedaço considerável de pasta-base. Além de dinheiro. Além de uma pequena quantidade de dinheiro” (Id. 213083370 - Testemunha Valter Brune Martins Fernandes).

“(...) Então, o que eu recordo, eu recordo vagamente, a gente estava em patrulhamento tático ali na região do Primavera e foi quando a gente avistou, né, dois rapazes aí, um entregando algo para outro. Foi quando a gente acompanhou, recordo vagamente, não tenho certeza, a gente acompanhou até a residência e essa residência, a gente já é quanto mais aí no tráfico já, tem bastante informação daquela residência já, a gente acompanhou ele até a residência, entramos na residência, foi quando lá na varredura do local a gente encontrou, se eu não estiver enganado, munição e droga. Aí na checagem a gente visualizou que ele estava com um mandado de prisão em aberto (...)” (Id. 213083370 - Testemunha Murilo Marques Neres).

“(...) Doutor, eu me recordo dessa ocorrência vagamente, até porque teve outras ocorrências nessa mesma residência aí, possivelmente aí. Eu lembro que, pelo que eu vi no boletim de ocorrência, a gente estava em patrulhamento e eles avistaram a viatura, correram para essa residência aí, e aí foi feita a abordagem nele, foi localizado o entorpecente com ele e algumas munições aí. Eu lembro que, quando a gente conseguiu abordar ele, ele estava com o mandado de prisão em aberto, eles tinham matado uma, ele e outro rapaz aí, tinham matado uma moça no mesmo bairro ali, por isso que eu lembrei dele. Eu lembro dessa ocorrência da gente prender ele, mas dos detalhes todos eu não consigo recordar, doutor. (...) Doutor, eu lembro que era maconha. A quantidade eu não vou saber especificar para o senhor. Teria que dar uma olhada mais profunda no boletim de ocorrência. (...).
Defesa
: Se recorda se tinha outras pessoas nessa residência?
Testemunha
: Não, doutor, nessa abordagem eu não recordo. Até porque já teve outras vezes, como eu falei para o doutor, já teve outras vezes que eu entrei nessa residência. Dessa vez eu não recordo (...)” (Id. 213083370 -

Testemunha Rafael Diniz Soares).

Neste aspecto, verifico que os policiais militares que atuaram diretamente na diligência que culminou com a prisão em flagrante do acusado apresentaram, desde a fase administrativa, depoimentos coerentes e robustos o suficiente para se chegar à conclusão de que
o apelante efetivamente guardava no dia dos fatos, entorpecente para fins de mercancia
.

Ressalto que o depoimento dos policiais militares tem grande importância como prova no tráfico de drogas e sua credibilidade não deve ser diminuída apenas por causa de sua função, a menos que haja indícios concretos que possam desaboná-lo, o que não foi demonstrado neste caso.

Acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal aprovou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, o Enunciado Orientativo n. 8, cuja redação dispõe que
“
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
“os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos”
(HC 262.582/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 17/03/2016).

O apelante
EDICARLOS LIMA SANTOS
, ao ser ouvido na fase judicial, declarou:

“(...)
Como eu falei para a senhora, eu estava morando na Nova Aliança, na casa da minha avó, certo? Eu fui para a Primavera à tarde, fui para a quadra, com o intuito de jogar uma bola, que lá tinha umas pessoas que eu conhecia, de jogar bola e com a intenção de comprar maconha para mim, que lá era o lugar, um dos lugares que eu sabia que se eu procurasse eu ia achar, porque eu já tinha comprado outras vezes naquele local, naquele bar. Então, foi quando eu peguei minha droga perto daquela casa onde eu estava, onde que eu não conheço de quem é, certo? Peguei minha maconha, comprei quatro balas de maconha, quatro biriba, né, que fala de dez reais comprei as quatro e ia subir. Foi quando eu vi a viatura. Eu estava numa esquina, eu vi a viatura. No que vi a viatura, eu não corri, eu apenas saí da onde eu tava e continuei. Eu comecei a andar mais depressa, que era pra ver se eles não me pegavam, porque eu tava com a droga que eu tinha comprado, entendeu? Foi quando eles pegaram e me deram ordem de parada. Eu tava por azar em frente a essa casa. Agora o porquê que eles entraram lá, eu não sei, que eu parei na frente, em cima da calçada. Quando eu parei eles me abordaram, encontraram as quatro biribas e setenta e quatro reais no meu bolso que era o que tinha sobrado do meu dinheiro, que eu tinha, entendeu? Aí eles entraram lá dentro da casa, aí não sei se acharam mais droga. Só que aí como é que a droga ia ser minha, se pegaram lá? Se o dinheiro tava lá? A bolsa tava lá, como é que vai ser meu? É isso que eu não entende, entende, dona Juíza? Ele só chega e fala que pegaram as coisas comigo, que eu tava vendendo, vendendo como. Eu fui com quatro biribas. Eu sou usuário. Eu compro pro meu consumo. (...) Só falam que eu pegaram com droga, ninguém sabe quanto, ninguém sabe que droga era e que eu tava vendendo, só fala isso. Entendeu, Dona Juíza? A minha versão, o que aconteceu, eu já falei. Fumo, não nego, já falei até outras vezes pra senhora. Não é de hoje que eu fumo maconha e também não vou parar, porque infelizmente é um vício que eu tenho. Entendeu? E aí eles pegam, com quatro biriba. Eu vou ganhar o que com quatro biribas? Se põe no meu lugar. Eu vou vender quatro biriba de maconha? Eu paguei 40 reais nelas.
Juíza
: Você tinha esse dinheiro também com você? 70 reais?
Apelante
: Tinha 74, foi o que sobrou.
Juíza
: Você viu essa bolsa que eles falam?
Apelante
: Eu não vi. Eu não vi uma bolsa, eu não vi uma droga, eu não vi essas cápsulas deflagradas que falaram. Até hoje eu nunca vi nada, só me mandaram um papel quando eu já estava na unidade prisional do CRS. Mandaram um papel para mim com o BO dizendo o que encontraram comigo. Mas eu não vi isso lá na hora, eu não vi na civil, eu não vi... Até hoje eu não vi nada, só vi no papel que eu tinha droga. Sendo que eu não tinha, eu queria era ter o mesmo. (...) É que nem eu falei para senhora eu comprei uma droga lá. Lá no bairro, naquela rua, um pouco para baixo acho que umas duas quadras abaixo. Aí eu vinha subindo, foi quando eu vi a viatura. Só que o rapaz que eles falam que tava comigo não tava comigo. No que eu vinha subindo eu encontrei com ele e ele disse, ele parou e me cumprimentou. No que eu parei para cumprir o rapaz foi onde eu vi a viatura. Eu falei ó, eu já vou e comecei a andar ligeiro foi onde eles me pararam em frente, como eu estava na esquina, acho que a casa, se eu não me engano, era quase na outra esquina ou no meio do quarteirão, não me recordo. Quando eles mandaram eu parar, eu parei né mandaram eu parar, eu botei a mão na cabeça e parei na calçada. Só que eu estava em frente a casa, tinha que parar em frente a alguma casa e só parei lá, não escolhi casa nem lugar. Só parei eles me abordaram e entraram na casa dizendo que eu morava lá. Juíza: Então, mas essa casa não foi a casa onde você comprou tinha comprado as quatro porções antes? Apelante: Não, na casa não. Eu comprei a droga antes, umas duas quadras antes de chegar naquela casa.
Juíza
: E esse rapaz que você estava cumprimentando, ele também não morava nessa casa?
Apelante
: Não, ele estava passando na rua, ele estava vindo e eu indo quando ele passou, como eu estava vindo da quadra que eu falei para a senhora, eu estava subindo e ele estava descendo. Ele só disse para mim falou, ‘mano, ainda estão jogando lá na quadra?’ Eu falei, não sei, que eu saí um pouco mais cedo, que eu fui pegar um corre para eu fumar. E na hora que ele disse, ‘pegou?’, Foi na hora que eu vi a viatura e saiu. Juíza: Tá, esse rapaz ficou a correr também? Apelante: Não. Como ele estava se descendo, ele só atravessou a rua e eu continuei subindo, só que ele atravessou a rua andando normal, eu que andei mais depressa, acelerei o passo, aí a viatura veio atrás de mim e me abordou.
Juíza
: Vamos resumir: você concorda que tinha quatro porções pra uso e você não levou bolsa nenhuma e nem se lembra de ter encontrado essa bolsa? Não foi mostrado pra você que estava achando aquela bolsa dentro da casa
Apelante
: Então, como eu falei pra senhora, eu tava subindo com as quatro biribas e 74 reais Agora a bolsa essas outras sete biribas, essas munições, esse óleo que eles falam, essa pasta-base, isso aí eu não sei, porque nem eu nunca vi, nunca chegou, nem no BO que vem o papel nem a foto chegou pra mim, pra me falar que é a droga que jogaram em mim. Nem isso aí eu nunca vi, entendeu? Eles só falaram que tinham, mas ninguém sabe onde tá. (...) As biribas que eu tava, ela tava numa sacola de plástico, sacola de supermercado branco, não tava assim. (...)
Defesa
: Você chegou a pegar na mão desse rapaz que você cumpriu nessa mesma rua que você foi preso?
Apelante
: Não!
Defesa
: Chegou a parar pra conversar com ele, os dois parados?
Apelante
: Parei, um de frente pro outro. Não que eu... que não falei pra gente agora um pouco, não que ele vinha descendo. Ele falou, e aí mano? Eu falei, e aí? Eu falei, você sabe dizer se tem alguém jogando lá na quadra ainda? Eu falei, mano, eu não sei, porque eu saí um pouco mais cedo antes de acabar, porque eu tava procurando um brau pra eu fumar, pegar um corre. Foi na hora que ele falou, mas o senhor pegou o corre? Na hora que eu fui pra responder, que eu olhei, a viatura tava descendo a rua. Aí eu peguei e saí. Eu falei, mano, já vou. E saí andando ligeiro, ele desceu normal. Não conseguimos apertar a mão. O que nós chegamos um do outro foi a questão de um metro de distância, mais ou menos. 80 centímetros (...)” (Id. 213083370).

O tráfico de drogas é crime de natureza permanente e de ação múltipla. Embora a comercialização da droga não seja um elemento obrigatório do crime, o que caracteriza o tráfico é a intenção do agente de transferir ou colocar a droga na posse de usuários, conforme descrito em qualquer um dos 18 verbos do artigo 33, da Lei n. 11.343/2006, entre os quais “transportar, trazer consigo”, como no presente caso.

De acordo com o laudo pericial n. 311.3.10.9067.2023.95627-A01, o entorpecente apreendido com o apelante consistia em 11 (onze) unidades de substância análoga a maconha, embalada em saquinhos tipo ziplock, pesando aproximadamente 22g (vinte e dois gramas) e 01 (uma) unidade de substância análoga a pasta base de cocaína, posando aproximadamente 6g (seis gramas).

Diante do exposto, a versão do acusado não se sustenta, estando isolada de todo o acervo probatório, motivo pelo qual não deve ser considerada.

No que se refere ao pleito de
desclassificação
para a conduta descrita no artigo 28, da Lei n. 11.343/06, importante ressaltar que é possível que o agente assuma tanto a posição de traficante quanto a de usuário, sendo essa uma ocorrência comum, muitas vezes para sustentar o próprio vício, não bastando para a desclassificação do delito a mera alegação de que o acusado é usuário de substância entorpecente, circunstância que é perfeitamente compatível com o crime de tráfico previsto no artigo 33, da Lei n. 11.343/06.

Nesse contexto, em que pese a negativa de autoria delitiva do apelante, constata-se que a prova produzida no inquérito policial foi ratificada em juízo e está em harmonia com os demais elementos dos autos.

Diante desse cenário fático-probatório, inviável acolher a tese de desclassificação do delito para a conduta prevista no art. 28, da Lei 11.343/06, notadamente porque os testemunhos de agentes policiais gozam de presunção de credibilidade e são válidos para fundamentar a condenação, especialmente quando corroborados por outros elementos de prova.

É cediço que tanto no crime de tráfico de drogas como no delito de porte para uso, semelhantes são os verbos nucleares dispostos nos artigos 28 e 33, da Lei 11.343/06, residindo a diferenciação entre as condutas apenas quanto à finalidade específica do agente em relação à substância, depreendendo-se da prova em qual tipo penal a conduta do acusado irá se subsumir, sendo que ainda que o apelante fosse usuário de drogas, tal circunstância não teria o condão de excluir a caracterização do comércio insalubre.

Não é outro o preceito contido no
Enunciado Orientativo n. 03,
da Jurisprudência Uniformizada da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta e. Corte de Justiça estadual, cuja redação dispõe:

“3. A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006”. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, DJE n. 9.998, de 11/04/2017).

Importante destacar que nos termos do
Enunciado Orientativo n. 07,
da TCCR/TJMT, o fato de o agente não ter sido flagrado na efetiva mercancia de substâncias ilícitas não obsta a configuração do delito de tráfico de drogas, pois para a sua caracterização é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito, bastando que a pessoa seja surpreendida praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal, em contexto que evidencie à saciedade o seu envolvimento com o comércio
legalmente proibido
, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas.

Nesse sentido colaciono o entendimento desta eg. Câmara Criminal:

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (LEI 11.343/06, ART. 33, CAPUT). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE PARA CONSUMO PRÓPRIO (LEI 11.343/06, ART. 28). IMPOSSIBILIDADE. CARACTERÍSTICA DE MERCANCIA COMPROVADA. CONTEXTO FÁTICO RELEVANTE. DEPOIMENTO DO AGENTE POLICIAL HARMÔNICO E COESO. IDONEIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL. PRECEDENTE DO STJ. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA. VETOR IDÔNEO. PERCENTUAL DE AUMENTO REDIMENSIONADO. PROPORCIONALIDADE COM A QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. REGIME INICIAL FECHADO. RÉU REINCIDENTE. PENA SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS. INVIÁVEL A FIXAÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO. REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO – RECURSO DEFENSIVO PROVIDO EM PARTE. 01.
A condição de usuário de drogas não impede a caracterização da traficância, sendo comum àqueles que fazem uso de drogas utilizarem-se da venda não só como forma de sobrevivência no meio da criminalidade, mas também como forma de manutenção do próprio vício
. 02. Em crimes praticados na clandestinidade, como o tráfico de drogas, é preciso reconhecer a importância e validade dos depoimentos dos agentes do sistema de segurança pública, pois esses estão diretamente envolvidos nas regiões de traficância, com a colheita de informações de moradores e usuários de droga, que auxiliam na identificação dos responsáveis pela prática criminosa. 03. No caso, o apelante manteve em depósito entorpecentes, para fins de entrega a consumo de terceiros, o que impede a desclassificação do delito de tráfico de drogas para a infração penal do art. 28 da Lei 11.343/06 (consumo pessoal) (...)” (N.U 1005024-88.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 07/05/2024, Publicado no DJE 10/05/2024).

Ademais, há que se consignar que policiais em rondas se depararam com o apelante e outro indivíduo realizando a entrega de algo um ao outro, sendo que ao avistarem a polícia fugiram, sendo que o apelante foi abordado e com ele encontradas substâncias em seu bolso e, em revista, também encontraram mais em sua mochila, além de dinheiro. O modo de acondicionamento e o volume apreendido, aliado à fuga policial, demonstra a ilicitude da ação previamente avistada pela força policial.

Portanto, estando comprovado que o apelante trazia consigo os entorpecentes apreendidos, para fins de entrega ou venda a consumo de terceiros, não é possível a absolvição ou desclassificação do delito de tráfico de drogas para a infração penal do art. 28, da Lei 11.343/06 (consumo pessoal).

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
EDICARLOS LIMA SANTOS
, mantendo incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024